Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713243-41.2023.8.07.0018 RECORRENTES: ALLYSON EVELIN REZENDE LOPES, HENRIQUE MOREIRA NEVES, JÉSSICA LUNA MOTA, JHONY BISPO DOS SANTOS SANTIAGO, JOSÉ ANDREI BEZERRA ALENCAR, MATEUS DE OLIVEIRA DIAS, NAYARA CONCEIÇÃO DE JESUS SILVA, PATRÍCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA XIMENES, PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (ID 69510286) interposto por ALLYSON EVELIN REZENDE LOPES e OUTROS contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame, matéria objeto de recurso repetitivo no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento doRE 837.311 (Tema 784). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10- 2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 18/4/2016). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 68748864): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO A NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Aplica-se, portanto, o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, cujo termo a quo é o dia seguinte ao encerramento do concurso, em 28/6/2023. Desse modo, considerando que a ação foi ajuizada no dia 13/11/2023, afasta-se a prescrição, para, aplicando-se a Teoria da causa madura, nos termos do 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, para o julgamento do mérito. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob repercussão geral (RE 837.311/PI. Rel. Ministro LUIZ FUX) que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de modo inequívoco pelo candidato. 3. Na hipótese, os apelantes reconhecem que foram aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso público. No entanto, defendem seu direito subjetivo à posse em face da não aprovação/desistência de candidatos aprovados em posições anteriores. É cediço que essa circunstância, isoladamente, não demonstra a preterição arbitrária e imotivada do candidato, por parte da administração. 4. O edital de abertura do referido concurso antecipou a disponibilização de 448 vagas, sem cadastro de reserva, e os candidatos foram aprovados na classificação geral de 2022o, 2023o, 2032o, 2033o, 2036o, 2038o, 2049o, 2051o, 2054o e 2055o. Portanto, “ainda que contabilizadas as supostas desistências e reprovações elencadas pelos autores, estes não lograram êxito em figurar dentro das vagas dispostas no edital de abertura do concurso, ainda que mediante reclassificação.” (Acórdão 1829268, 0754699-25.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.). 5. Recurso conhecido, em parte, e provido em parte. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 69510286. Por fim, defiro o pedido formulado no apelo, e determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas conjuntamente em nome dos advogados RAFAEL ALFREDI DE MATTOS, OAB/BA 23.739, LUIZ GUILHERME ROS, OAB/DF 48.774, e MARLUS SANTOS ALVES, OAB/SP 319.518. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014